Tribunal: CARF
Processo: 10680.723028/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, da Lei 9.430/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007) passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente ao mesmo período.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.723028/2014-74
ACÓRDÃO
2001-008.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAROLINA ISABEL FRAINER SANCHEZ BIANCHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, da Lei 9.430/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007)
passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou
recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente
ao mesmo período.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
Fl. 4763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723028/2014-74
2
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 4721/4736):
Trata o presente processo de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
formalizada por meio do auto de infração de fls. 03/12, no montante de R$ 194.022,99,
sendo R$ 80.368,02 de imposto de renda, R$ 60.276,01 de multa de ofício de 75%, R$
13.542,01 de juros de mora, calculados até 28/02/2011, e R$ 39.836,95 de multa exigida
isoladamente.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05/07) e o Termo de
Verificação Fiscal (fls. 13/21), motivou o lançamento de ofício a constatação de redução
indevida da Base de Cálculo com despesas escrituradas em Livro Caixa, pleiteadas
indevidamente, além de falta de recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Física
devido a título de carnê-leão.
Regularmente cientificada do lançamento em 30/03/2011 (fls. 04), a interessada ingressou
em 17/02/2011 com a impugnação de fls. 4305/4323, instruída com os documentos de fls.
Fl. 4764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723028/2014-74
3
4328/4712, onde, após historiar o andamento do procedimento fiscal, alegou, em síntese,
que:
a) concorda com parte das glosas efetuadas no valor de R$ 89.187,23 e procedeu
ao parcelamento de parte do crédito tributário constituído;
b) a parte impugnada se refere apenas à parte das glosas efetuadas, no valor de R$
203.060,09, cujo imposto é fixado em R$ 55.841,52, cujas despesas são necessárias
à percepção da receita ou à manutenção da fonte produtora, portanto dedutíveis
da base de cálculo do imposto de renda;
c) a multa isolada aplicada sobre o imposto apurado é ilegal tendo em vista possuir
a mesma base de cálculo da multa proporcional, devendo, portanto, ser excluída
do total do crédito tributário;
d) as despesas deduzidas no Livro-Caixa foram realizadas com fulcro na legislação
vigente (art. 75 do RIR/99), cabendo ao Fisco a prova de que tais despesas não
preenchem os requisitos necessários para a dedução, e não a simples presunção;
e) a despesa para que seja considerada dedutível deve atender os requisitos
quanto à natureza (necessária à percepção da receita ou à manutenção da fonte
produtora), quanto à situação (seja efetivamente paga) e quanto à comprovação
(através de documentos idôneos);
f) a caracterização de despesas de custeio necessárias à percepção da receita do
tabelião deve ser pautada pela necessária adequação à boa prestação dos serviços
públicos que lhes são delegados, sob pena de sofrer punição pelo Órgão Censório,
qual seja a Corregedoria Geral de Justiça, sendo certo que todas as despesas
escrituradas no seu Livro Caixa guardam pertinência com a sua atividade
desenvolvida com adiante se verá:
f.1) Despesas com Assessoria Jurídica - Valor Total de R$ 6.225,00 - se referem a
prestação de serviços de assessoria jurídica prestados por escritório de
advocacia especializado na área notarial, conforme contrato de prestação de
serviços firmado em 09/05/2008. O objetivo principal é conferir total segurança
ao usuário do serviço público de notas da qual é responsável, sendo despesa
necessária à percepção da receita, nos termos do art. 75 do RIR/1999, pois
possui relação direta com os atos praticados como notário;
f.2) Despesa Bradesco Saúde - Assistência Médica 17.641,69 e Vale Refeição -
Valor Total de R$ - Valor Total de R$ 20.211,18 - a legislação tributária veda a
dedução de despesas pessoais do contribuinte com plano de saúde e refeições.
No caso, os valores escriturados se referem ao plano de saúde dos funcionários
e ao vale refeição. Mesmo que inexista obrigatoriedade legal ou normativa para
a concessão dos referidos benefícios, estes se tornaram obrigatórios sob a ótica
do direito do trabalho, na medida que é concedido com habitualidade,
passando a integrar os direitos do empregado, citando jurisprudência e súmula
a seu favor;
f.3) Despesas com Manutenção do Mobiliário e do Imobiliário da Serventia -
Valor Total de R$ 15.906,85 - se referem a despesas com a manutenção e
conservação do mobiliário e imobiliário da serventia, por exemplo: aquisição de
lâmpadas, cabos, interruptores, vidros, placas-mãe, manutenção de paredes,
montagem de armários, etc., o que não caracteriza aplicação de capital. São
Fl. 4765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723028/2014-74
4
insumos essenciais ao desempenho da sua atividade e à manutenção da fonte
produtora;
f.4) Despesa com Locação de Hardware Manutenção de Software de
Informática - Valor Total de R$ 40.014,60 e - Valor Total de R$ 17.200,00 - no
tocante ao software as despesas são realizadas mediante contrato de prestação
de serviços com a Lyon Informática Ltda., e consiste na prestação de serviços de
informática cumulados com a locação de software desenvolvido para controle
total das rotinas de Tabelião de Notas. No tocante ao hardware, foi firmado
contrato de locação de computadores com a empresa Boddy Supply Comércio
de Artigos Esportivos Ltda. - ME, e posteriormente, com a empresa AMPS
Participações e Empreendimentos Ltda. A utilização de equipamentos e
sistemas de informática para a prática de seus atos é essencial para a prestação
de um serviço público eficiente e com a desejada segurança jurídica, e não
podem ser classificadas como ativo fixo. A alegação do Fisco de que as
empresas Boddy Supply e AMPS pertencem a familiares da requerente, que não
atuam com equipamentos de informática e que o negócio jurídico seria
simulado, não pode prosperar, por falta de provas, e para firmar um contrato
de locação não há necessidade de verificar a atividade preponderante do
locador e tampouco os laços familiares eventualmente existentes;
f.5) Despesas com Condomínio de Vagas de Garagem R$ 494,04 e IPTU de Vagas
de Garagem - Valor Total de - Valor Total de R$ 56,04 - aluga e disponibiliza
duas vagas de garagem para melhor atendimento ao público, principalmente
aos portadores de necessidades especiais, tendo o ônus, em decorrência, do
IPTU e do condomínio, tratando-se de despesa essencial à manutenção da fonte
produtora;
f.6) Valores Descritos como Saída no Livro-Caixa mas Não Deduzidos no Cálculo
do Carnê-Leão - Valor Total de R$ 35.413,00 - essas despesas não foram
utilizadas para redução da base de cálculo do seu imposto de renda, ou seja, ele
escritura no livro-caixa inclusive despesas não dedutíveis, apenas com a
finalidade de controle do saldo financeiro, o que não influencia na apuração do
imposto devido;
f.7) Despesa com Taxa de Fiscalização e Funcionamento - Valor Total de R$
80,29 - essa despesa se refere a taxa instituída por lei municipal de Nova Lima,
sua sede, exigida para o exercício da sua atividade notarial;
f.8) Despesa com Processamento de Dados e Digitalização dos Documentos
Serventia - Valor Total de R$ 39.844,04 e Equipamentos de Segurança -
Monitoramento da - Valor Total de R$ 1.516,17 - para cumprir de forma mais
eficiente o seu dever de conservar os documentos em meio físico, digitaliza
todos os documentos e procede à sua conservação em meio digital, sendo uma
atividade necessária ao desempenho de suas atividades;
f.9) Despesa com Materiais de Escritório, Remédios, Utensílios de Cozinha,
Material de Limpeza, Manutenção de Filtro, Placa de Sinalização e Cartão de
Natal - Valor Total de R$ 3.008,21 - tratam-se de material de consumo
necessários para a obtenção de sua receita, sendo dedutíveis;
Fl. 4766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723028/2014-74
5
f.10) Despesa com Aquisição de Certificado Digital 365,00 - despesa
indispensável para o exercício de sua atividade notarial;
f.11) Despesa com Recolhimento do FGTS - Valor Total de R$ - Valor Total de R$
1.105,17 - trata-se de recolhimento de FGTS sobre a folha de salários do mês de
setembro de 2008, sendo, portanto, dedutível;
f.12) Despesa com Seguro contra Responsabilidade Civil - Valor Total de R$
2.041,12 - pela Lei no 8.935/94, art. 22, o notário responde pessoalmente o
custo de eventual indenização decorrente de prejuízos causados aos usuários
de seus serviços, cujo risco é latente diante dos inúmeros atos praticados
diariamente. Assim, a contratação de seguro de responsabilidade civil é
dedutível;
f.13) Despesas com Contabilidade - Valor Total de R$ 1.993,09 - trata-se de
despesa com a utilização de serviços contábeis para a execução de serviços
relacionados ao cumprimento das obrigações tributárias e trabalhistas, tais
como: folha de pagamento, cálculo e emissão de guias de recolhimento de
encargos sociais e execução de toda a rotina trabalhista;
g) não concorda com a aplicação sobre um mesmo débito de dois tipos diferentes
de multas, a primeira a multa isolada de 50% por falta de antecipação do carnê-
leão e a segunda de 75% sobre a totalidade do imposto, citando jurisprudência e
doutrina a seu favor.
Às fls. 4713/4715 consta o Termo de Transferência de Crédito Tributário e o Extrato do
Processo, informando que em 29/04/2011, foi transferido para o processo no
10680.722759/2011-50, a parte não impugnada do lançamento, no valor de imposto de
R$ 24.526,50.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o crédito
tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO. CONDIÇÕES.
Os rendimentos oriundos dos serviços notariais e cartoriais serão tributados mensalmente
pelo imposto de renda na pessoa física do titular do cartório, sujeitando-se ao
recolhimento do carnê-leão na forma da legislação em vigor.
A tributação dos rendimentos auferidos pelos notários e oficiais de registro opera-se na
pessoa física do titular ainda que o cartório esteja obrigado à inscrição no CNPJ.
Os contribuintes que comprovadamente perceberem rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, uma vez cumpridos
os requisitos legais, somente poderão deduzir da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade a remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício, os
Fl. 4767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723028/2014-74
6
encargos trabalhistas e previdenciários, os emolumentos pagos a terceiros e as despesas
de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
A veracidade das receitas e das despesas deverá ser comprovada, mediante
documentação hábil e idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em poder
do contribuinte, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou a
decadência.
MULTA ISOLADA SOBRE O CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada sobre carnê leão não recolhido concomitante à
multa de ofício sobre o imposto apurado de ofício na declaração inexata, porquanto são
multas aplicáveis sobre bases de cálculo distintas e penalizam infrações diferentes.
Cientificada da decisão, em 17/07/2014 (fls. 4746/4756), a contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 15/08/2014, recurso voluntário parcial (fls. 4746/4756),
insurgindo-se contra a manutenção da multa isolada aplicada, repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizadas por meio dos
seguintes tópicos: I – Dos fatos: Esclarece que concorda com o imposto devido, bem como com a
multa de ofício e juros de mora, informado que procederá o recolhimento parcelado do crédito
tributário mantido, nos termos da Lei no 12.996/2014, ao teor do recibo em anexo; II – Da
aplicação da multa isolada pelo carnê-leão recolhido a menor: II.1 – Do percentual aplicado à
multa: Não deveria ter sido aplicado o percentual elevadíssimo de multa, mas apenas ter sido
sugerido. Contudo, a designação do montante da multa no valor que está sendo cobrado é
totalmente desproporcional, afrontando o terminado na legislação fiscal. Cita escólio doutrinário e
jurisprudência administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, demonstrada
a insubsistência e improcedência da cobrança realizada, o cancelamento da multa isolada aplicada
pela falta de recolhimento a título de carnê-leão.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 4757.
Em 08/05/2025, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrido em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
4762), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Fl. 4768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723028/2014-74
7
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da dedução indevida de despesas de livro-caixa - da multa aplicada pela falta de
recolhimento do imposto devido a título de carnê-leão:
O litígio recai sobre a multa isolada ajustada, aplicada pela falta de recolhimento de
carnê-leão, no valor de R$ 32.796,02, apurada em sede de verificação das obrigações tributárias
do ano-calendário de 2008, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da aludida e ilegal multa de ofício aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 4721/4736) e atendo-
se às informações contidas no auto de infração e no termo de verificação fiscal (fls. 2/21), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – sendo certo que as alegações ora novamente repisadas em
relação à matéria recorrida (multa isolada), já foram detidamente apreciadas pela DRJ/CGE – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
do voto condutor (fls. 4734/4735), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no
art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
MULTA ISOLADA POR FALTA DE ANTECIPAÇÃO DO CARNÊ-LEÃO.
Às fls. 196 e 197, o contribuinte aduz que seria descabida a aplicação da multa isolada em
concomitância com a multa de ofício. Junta aos autos decisões administrativas que
dariam respaldo à alegação do contribuinte.
Contudo, a multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão
está prevista nos art. 43 e 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/96, com nova redação
concedida pela Lei no 11.488/07, a seguir transcritos:
Art.43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o
§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
Fl. 4769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723028/2014-74
8
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
A legislação tributária supracitada é bem esclarecedora ao asseverar quais multas serão
aplicadas nos casos de lançamento de ofício, ou seja, a multa de ofício de 75% pela
declaração inexata, como também a multa isolada de 50% sobre o valor do pagamento
mensal (carnê-leão), na forma do art. 8o da Lei no 7.713/88, que deixar de ser efetuado,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
Conclui-se que as duas multas não só podem como devem ser lançadas conjuntamente,
desde que fique caracterizada a condição defina em Lei para a cobrança daquelas
penalidades.
Além disso, tal concomitância, na aplicação das respectivas multas, fica corroborada pelo
próprio texto legal ao determinar que a multa isolada será aplicada até mesmo naqueles
casos em que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual.
É imperativo salientar que a base de cálculo da multa isolada é apurada com fulcro no
imposto de renda mensal sujeito ao carnê-leão. Esta base é composta por rendimentos
completamente diversos daqueles que fazem parte do cálculo do imposto de renda
apurado no ajuste anual.
Dessa maneira, não há razão em se afirmar que a multa de ofício e a multa isolada teriam
a mesma base de cálculo.
Portanto, a fiscalização não cometeu nenhuma ilegalidade ao ter lançado a multa de
ofício junto com a multa isolada, cabendo, então, ser confirmada a cobrança daquelas
multas.
Quanto à aplicação de penalidade pela redução indevida da base de cálculo com
despesas escrituras em livro-caixa, pleiteadas indevidamente, indene de dúvida que sua incidência
decorre de expressa previsão legal (art. 44 da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo ao Fisco aplicá-la por força do dever funcional. Enquanto vigentes os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública,
cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Ademais, no que tange à multa por falta de recolhimento do carnê-leão, bem
como sua cobrança cumulativa com a multa de ofício aplicada, cabe salientar que com a edição
da MP no 351 de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 (que alterou a redação do art. 44
da Lei no 9.430/96), de fato, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da penalidade simultânea pela
falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto devido (75%), cujo entendimento aliás já
se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Fl. 4770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.258 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.723028/2014-74
9
Destarte, apurada a regularidade da ação fiscal que ocorreu em estrita
conformidade com a legislação de regência, correta a manutenção da multa isolada aplicada pela
falta de recolhimento do carnê-leão no ano-calendário autuado (o que não se nega) – porquanto
na vigência da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 – razão pela qual reconheço a
subsistência do lançamento no particular.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
No que se refere às supostas violações constitucionais aventadas, com especial
destaque para a natureza confiscatória da multa isolada aplicada, também nada a prover. Como é
sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra aqui sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste apresentada, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar cobrança em duplicidade, eis que a Recorrente apresentou, em 11/08/2014, pedido de
parcelamento da parte incontroversa, com base na Lei no 12.996/2014 (fls. 4757).
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente em litígio e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 4771
DF CARF MF
Original